Tribunal: TJDFT
Processo: 0722030-70.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PRAZO DILATÓRIO. SUCESSIVOS REQUERIMENTOS DE PRORROGAÇÃO. REMOÇÃO DO INVENTARIANTE. EXTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar o acerto da sentença que extinguiu o processo com fundamento no Provimento no 7/2012 deste Egrégio Tribunal de Justiça e na regra prevista no art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil, em razão da alegada inércia do inventariante no cumprimento dos atos processuais respectivos.
2. Nos termos do art. 620 do CPC, o inventariante deve, no prazo de 20 (vinte) dias contados da data de seu compromisso, apresentar as informações iniciais e cumprir as providências necessárias ao regular andamento do inventário.
3. No caso em exame, a despeito de terem sido concedidas diversas oportunidades pelo Juízo singular, inclusive com dilação de prazo superior a 70 (setenta) dias, o apelante deixou de atender às determinações judiciais, limitando-se aos sucessivos requerimentos de prorrogação, o que inviabilizou o regular prosseguimento do curso do inventário.
4. De acordo com a regra prevista no art. 622, incisos I e II, do Código de Processo Civil, a ausência de cumprimento das providências inerentes ao encargo autoriza a remoção do inventariante, sem prejuízo de eventual nova nomeação, desde que atendidas as exigências indispensáveis ao regular curso do processo.
5. Recurso conhecido e desprovido.